Tribunal: TJPA
Processo: 0810939-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810939-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA NERCI BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810939-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA NERCI BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ADVINDOS DA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB PENA DE MULTA. INDICIOS DE REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓPIA DE CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO DOS VALORES À AUTORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

I- Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora, com registro de biometria facial validando a contratação, com documentação pessoal juntada, além de recibo de pagamento dos valores contratados, o que, em tese, comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810939-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA NERCI BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de MARIA NERCI BRAGA DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida aos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela antecipada de caráter liminar formulado pela MARIA NERCI BRAGA DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A Esclarece a parte requerente que jamais realizou qualquer tipo de negociação com a parte requerida. Todavia, vem sendo descontado por parcelas de um empréstimo desconhecido, conforme documentos anexos. A parte requerente informa nunca solicitou o empréstimo, o que lhe causou surpresa. No presente momento, não cabe ao juiz ingressar no mérito da causa, mas tão somente verificar se estão presentes os requisitos da medida pleiteada. Existe indícios de fraude na formalização do contrato, conforme comprova com a juntada dos documentos, sendo, portanto, verossímil a alegação. Entendo que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que os descontos vêm sendo realizados na aposentadoria da parte Requerente.

Não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, posto que a qualquer momento, poderá novamente ser reincluídos, caso sejam legítimos. Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que o(s) Reclamado(s), suspenda(m) imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto irregular, até o limite de R$ 5.000,00. Oficie-se ao INSS para que suspenda imediatamente o desconto em nome da Reclamante, instituído pelo Reclamado.”

Sustenta a parte agravante: ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma deferida à parte autora; que o empréstimo foi celebrado dentro da mais absoluta regularidade, referindo-se a uma cessão de carteira do BANCO PAN para o Banco Bradesco, tratando-se do contrato origem de número 341073881-3, migrado ao Bradesco de número 424366642, operação essa autorizada pelo Banco Central; que o contrato de encontra regularmente registrado, bom biometria facial da agravada, bem como com recibo de pagamento do empréstimo firmado. Sustenta ainda que a manutenção da multa arbitrada pelo juízo de piso em caso de descumprimento poderá acarretar à instituição bancária dano de difícil reparação, de modo que requer inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, cassando-se a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido (id 15756987).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (id 16200866).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810939-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA NERCI BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o agravante a reforma de decisão proferida nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela de urgência, proposta por
MARIA NERCI BRAGA DA SILVA
, que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado, que a autora nega ter celebrado, sob pena de multa.

Sustenta o agravante que a operação questionada foi regularmente celebrada, e que a multa aplicada é descabida e desproporcional, além de ter sido fixada em valores diários, quando os débitos do empréstimo questionado são feitos de forma mensal. No mais, refere que o empréstimo foi celebrado dentro da mais absoluta regularidade, juntando aos autos cópias do contrato e da disponibilização dos valores que a autora nega ter recebido.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do agravante merecem prosperar. Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao agravante comprovar que de fato a operação de crédito foi firmada com anuência e de forma consciente pela parte autora, fato que a mesma nega.

Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora, com registro de biometria facial validando a contratação, com documentação pessoal juntada, além de recibo de pagamento dos valores contratados, o que em tese comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

Nesse sentido tem entendido nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024